Tribunal: TJDFT
Processo: 0721371-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721371-75.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RISCO DE INUTILIDADE DO JULGADO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. A jurisprudência está consolidada no sentido de que o rol do artigo 1.015, do CPC, é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema Repetitivo no 988, do Superior Tribunal de Justiça), o que, contudo, não se percebe na hipótese dos autos. Cabe agravo de instrumento da decisão interlocutória que verse sobre exclusão de litisconsorte, não se admitindo a interpretação extensiva para abarcar a decisão que mantém o recorrente como parte do processo. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.015, incisos I e VII, do mesmo códex, afirmando o cabimento de agravo de instrumento para discussão acerca do desaparecimento dos requisitos para a sua manutenção no polo passivo de ação de improbidade, ao argumento de que versa sobre tutelas provisórias. Acrescenta ser cabível o agravo de instrumento contra decisão que versar sobre exclusão de litisconsorte; c) artigos 926, caput, do Código de Processo Civil, alegando, em suma, inobservância pela turma julgadora quanto à existência de entendimento pacífico acerca do cabimento do agravo de instrumento no caso em tela. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID Num. 36458993 - Pág. 16). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.015, incisos I e IV, e 926, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017